Tribunal: TJDFT
Processo: 0701438-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À EMPRESA EMPREGADORA. DESNECESSIDADE. PESQUISA VIA CAGED. INFORMAÇÃO SOBRE VERBA SALARIAL. POSTERIOR CONSTRIÇÃO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. POSSIBILIDADE EM TESE. QUESTÃO A SER SUBMETIDA AO JUIZ A QUO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de ofício à empresa empregadora do executado para informar eventual vínculo e valor da remuneração, sob o fundamento de impenhorabilidade salarial (art. 833, IV, do CPC).
2. O agravante sustenta que não requereu penhora, mas diligência para localização de patrimônio. Afirma que as medidas executivas ordinárias foram infrutíferas e que há indícios de vínculo laboral do executado com a empresa indicada.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. (i) Saber se é cabível a expedição de ofício para apuração de vínculo empregatício e remuneração do executado, mesmo diante da regra de impenhorabilidade salarial. (ii) Definir se a medida deve ocorrer por ofício direto à empresa.
RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, restou demonstrado o esgotamento das diligências ordinárias para localização de bens penhoráveis.
5. A aferição prévia da existência e do valor da remuneração não implica, por si, determinação automática de penhora, devendo eventual constrição ser analisada oportunamente pelo juízo de origem.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG; AgInt nos EREsp 1.701.828/MG).
7. O processo de execução visa à satisfação efetiva do crédito (arts. 4o, 6o, 789 e 797 do CPC), sendo aplicável o dever de cooperação (art. 6o do CPC) e o poder geral de efetivação do magistrado (art. 139, II e IV, do CPC).
8. A finalidade pretendida pode ser alcançada por meio de pesquisa no CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, medida apta à obtenção das informações necessárias sobre eventual vínculo empregatício.
9. O agravante não é assistido pela Defensoria Pública, dependendo de intervenção judicial para requisição das informações.
DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar ao juízo de origem que proceda à requisição de informações sobre eventual vínculo empregatício do executado por meio de consulta ao CAGED.
Tese: 1. É cabível a requisição judicial de informações sobre vínculo empregatício do executado, após o esgotamento das diligências ordinárias, como medida voltada à efetividade da execução. 2. A pesquisa junto ao CAGED constitui meio adequado para obtenção desses dados.

Legislação citada: arts. 4o, 6o, 139, II e IV, 789, 797 e 833, IV, do Código de Processo Civil; art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal; Lei no 4.923/1965. Jurisprudência citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Corte Especial, j. 03/10/2018; STJ, AgInt nos EREsp 1.701.828/MG, Segunda Seção, j. 16/06/2020.